Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando há desistência da ação.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 90 do CPC atribui à parte que desiste da ação o ônus pelo pagamento das despesas e honorários, desde que haja o aperfeiçoamento da relação processual.
4. A formação válida da relação jurídico-processual exige a citação do réu ou seu comparecimento espontâneo com efeitos equivalentes.
5. A ausência de recebimento da petição inicial impede a angularização da relação processual e afasta a incidência dos ônus sucumbenciais.
6. O comparecimento espontâneo somente produz efeitos de citação quando posterior ao recebimento da inicial, o que não ocorreu no caso.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:1. Não são devidos honorários advocatícios quando a desistência da ação ocorre antes do recebimento da petição inicial e da formação da relação jurídico-processual. 2. A aplicação do art. 90 do CPC pressupõe a prévia angularização da relação processual.